Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-43.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CARÁTER ACESSÓRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade da assinatura de 2 (duas) testemunhas como requisito para que seja atribuída a eficácia executiva plena à Confissão de Dívida subjacente à Cédula de Crédito Bancário.
2. A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título executivo desde que se trate de obrigação líquida, certa e exigível, além dos demais requisitos previstos no artigo 29 da Lei no 10.931/2004. 2.1. A Cédula de Crédito Bancário dispensa a assinatura de 2 (duas) testemunhas, sendo suficiente a assinatura apenas do devedor. Isso porque a regra prevista no art. 29, inc. VI, da Lei no 10.931/2004, consiste em lex specialis em relação à norma estabelecida no art. 784, inc. III, do CPC.
3. No presente caso a Cédula de Crédito Bancário, que formalizou a operação de crédito, preenche os requisitos de validade e de eficácia previstos na legislação especial aludida, com destaque para a assinatura aposta pelo devedor, razão pela qual trata-se de autêntico título executivo. 3.1. Assim, a posterior confissão de dívida, em razão do caráter acessório, celebrada com o único propósito de renegociação do valor referente à dívida do devedor, também goza de eficácia suficiente para lastrear o processo de execução.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.